Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, que se opera in re ipsa.
2 - A inscrição de dados em cadastros restritivos deve refletir a realidade fática, sendo ilícita a inclusão do nome quando o consumidor já houver adimplido suas obrigações, do que exsurge o dever de indenizar.
3 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Considerando que o valor arbitrado pelo Julgador conforma-se com a gravidade do fato danoso, a intensidade da culpa, a condição econômica do Réu e as condições pessoais da Autora, deve ser mantido.
Apelação Cível desprovida.